Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. SUPERVENIÊNCIA DE DESEMPREGO DO GENITOR. AUSÊNCIA PROVAS A INFIRMAR AS CONCLUSÕS DA SENTENÇA. REDUÇÃO DO ENCARGO. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em cotejamento com as razões efetivamente discutidas na sentença, que sequer admitiu o processamento do requerimento de guarda compartilhada ante a inadequação da via eleita, não há como admitir o processamento do apelo no referido tópico, por violação dos ditames da dialeticidade a denotar a ausência de regularidade formal.
2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
3. A alegação de dificuldades financeiras a obstar o pagamento do percentual fixado há de ser demonstrada pelo alimentante, mediante prova robusta (CPC, art. 373, II, do CPC) em prestígio do melhor interesse da criança (CF, art. 227), condição não verificada nos autos.
4. Deixando o apelante de demonstrar eventual abusividade do valor arbitrado, não se vislumbra a aduzida onerosidade excessiva a indicar prejuízo a subsistência do alimentante ou de seu outro filho, apesar do desemprego, o que denota a razoabilidade e a proporcionalidade do encargo fixado na sentença, a qual observou tal peculiaridade, bem como as necessidades dos alimentandos com lastro nas efetivas possibilidades do seu genitor, não se justificando assim a redução pretendida.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que admitido, desprovido.